Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. LICENÇA MÉDICA OU ODONTOLÓGICA SUPERIOR A 30 DIAS. ESTÁGIO PROBATÓRIO DOS ENFERMEIROS DO DF. SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. A Lei Complementar n° 840/2011, que regulamenta os servidores do Distrito Federal, não considera suspenso o estágio probatório por força de licença médica ou odontológica em prazo superior a 30 dias.
3. A legislação de regência considera o período de licença médica ou odontológica como de efetivo serviço e quando trata das hipóteses em que se dará a suspensão do estágio probatório, o artigo 27, da Lei Complementar n° 840/2011, não incluiu a licença médica ou odontológica.
4. Segundo o artigo 37, caput, da Constituição Federal, ao administrador público só é permitido atuar nos estritos limites legais, por decorrência do princípio da legalidade. Portanto, se o legislador não previu hipótese de restrição, descabe ao administrador interpretar a lei como se restrição houvesse. Ou seja, o ente federal não pode inovar as hipóteses legais de suspensão do estágio probatório, adotando interpretação extensiva indevida.
5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e acolhidos em parte.